Tribunal: TJDFT
Processo: 0751037-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751037-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTHEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor, em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 66781764), o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não considerou os documentos que demonstram a vulnerabilidade financeira do agravante. Aduz que possui despesas superiores às receitas, que é optante do Simples Nacional e a concessão do benefício seria a única forma de preservar o acesso à justiça. Ressalta, por fim, a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas. Após a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 67005431), foi prolatada sentença na origem, a qual indeferiu a petição inicial em razão do não recolhimento das custas (ID 219711900 – autos de origem). É o relatório suficiente. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o autor interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Diante do indeferimento da antecipação da tutela recursal, o juízo de origem determinou o recolhimento das custas. Contudo, em razão do descumprimento do comando judicial, foi proferida sentença sem a resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial (ID 219711900 – autos de origem). Uma vez proferida sentença, seja com ou sem a resolução do mérito, ocorre o encerramento da fase de conhecimento da demanda, bem como da atividade jurisdicional do magistrado, que somente pode atuar para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, conforme estabelece o art. 494 do CPC. Desse modo, o presente recurso resta carente de objeto, de modo que deve ser julgado prejudicado. Eventual discussão sobre a concessão da gratuidade de justiça ser discutida em meios próprios. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I – A prolação de sentença de indeferimento da inicial no processo originário, ante o não recolhimento das custas, torna prejudicado o agravo de instrumento no qual se postulava a gratuidade de justiça e cuja antecipação da tutela recursal para concessão do benefício foi indeferida. II - As alegações relativas a suposto vício da r. sentença não serão objeto de exame neste agravo interno, devendo a agravante-autora valer-se do recurso próprio e adequado. III – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1640934, 0729765-37.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJe: 02/12/2022.)” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator Ive